Tribunal: TJES
Processo: 5017712-76.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017712-76.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO ALVES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O BANCO RECORRENTE PROMOVEU A INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM DESCONTOS DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, DEPOSITANDO, AINDA, AS QUANTIAS DE R$2.607,95 E R$356,66 EM SUA CONTA, ENTRETANTO, SUSTENTA QUE NÃO FIRMOU NENHUM DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE. SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
“JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimo consignado nº 333550970-3 e 323240947, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento e CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora de R$ 5.665,07 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia de R$ 2.964,61 (dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
”.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA,
OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL EM DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO PROVOU A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO CONTRATUAL JUNTADO AOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO, É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR
, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.